Tribunal: TJSP
Processo: 2085076-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
- Decisão agravada que indeferiu a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes – Insurgência da credora – Acolhimento – Aplicação do art. 782, §3o, do CPC - Efetividade à execução, a qual se realiza em prol do credor – Decisão reformada.
- Decisão que indeferiu a expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, PREVIC,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
- Decisão agravada que indeferiu a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes – Insurgência da credora – Acolhimento – Aplicação do art. 782, §3o, do CPC - Efetividade à execução, a qual se realiza em prol do credor – Decisão reformada.
- Decisão que indeferiu a expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&F Bovespa, CETIP e CVM - Insurgência da credora - Cabimento - Pedido de pesquisa de bens que não é atendido pessoalmente - Necessidade da intervenção judicial - Possibilidade - Inteligência do artigo 438, I, do CPC - Decisão reformada.
- Decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS para obtenção de informações acerca de eventual vínculo empregatício ou de recebimento de benefício previdenciário pelo executado - Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de remuneração - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – Decisão mantida.

Recurso parcialmente provido.